Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706790-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA RECORRIDO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. BLOQUEIO MANTIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que determinou a reserva de honorários contratuais no importe de 30% (trinta por cento) para os antigos causídicos. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de não ser possível a discussão acerca da verba honorária nos próprios autos da ação principal em relação ao advogado que teve seu mandato revogado, por se tratar de questão alheia ao objeto da lide, devendo tal questão ser objeto de ação própria. Precedentes. 3. Com a finalidade de assegurar o pagamento devido aos patronos que laboraram no processo, deve-se manter o valor bloqueado a fim de assegurar a liquidez para honrar o compromisso contratado, condicionando-se a liberação do valor ao acerto entre as partes ou decisão judicial a respeito da quantia efetivamente devida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 22 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, porque, no caso de sucessão de advogados, ou conflito entre o cliente e o primitivo advogado, como no caso dos autos, a postulação de honorários advocatícios contratados deve se dar por meio de ação autônoma; b) artigo 521, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, porquanto é indevido condicionar o desbloqueio de verba de natureza alimentar à prestação de caução. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados WILLIANS DUARTE DE MOURA (OAB/SP 130.951) e EDUARDO DE SÁ MARTON (OAB/SP 228.347). II – Registre-se, de início, que aos recorrentes falece interesse em recorrer quanto à indispensabilidade do ajuizamento de ação autônoma (Lei 8.906/1994, artigos 22 e 24), porque, efetivamente, a turma julgadora decidiu nesses exatos termos, ou seja, submeteu essa questão à propositura de ação própria (ID 9836871 – Pág. 6/9). Feito esse esclarecimento e, sendo o recurso tempestivo, o preparo regular e as partes legítimas, está também presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 521, incisos I, II e III, do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao manter o valor bloqueado a fim de assegurar a liquidez para honrar o compromisso contratado, condicionou sua liberação a eventual ajuste entre as partes ou decisão judicial a respeito da quantia devida (ID 9836871 – Pág. 9). E a parte recorrente defende ser indevido condicionar o desbloqueio de verba de natureza alimentar à prestação de caução. Fácil concluir que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. E circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284 do STF, por analogia (REsp 1216188/PR, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIANS DUARTE DE MOURA (OAB/SP 130.951) e EDUARDO DE SÁ MARTON (OAB/SP 228.347). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015